Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54201673 e 54201674, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 50339537, 50341675, 50341679, 50341681, 50341687 e 50341693. No ID: 54885200, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOCELI NUNES BARRETO e dos sucessores de JOÃO SOUZA SANTOS (ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS, ELIANE LIMA DOS SANTOS, EMERSON LIMA DOS SANTOS e LESENILZA LIMA DOS SANTOS), e ainda de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 54201673 e 54201674). Após, intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 52975014. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador